Tribunal: TJDFT
Processo: 0710148-31.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LITISPENDÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. EMENDA À INICIAL. APÓS SANEAMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A resposta ao recurso de apelação não se afigura via adequada para a formulação de qualquer pedido condenatório.
2. Não se conhece do apelo no tocante às alegações de ausência de litispendência, matéria tratada nos autos no 0736138-81.2022.8.07.0001 e objeto de apelação perante esta Turma. Ademais, a sentença recorrida sequer tangenciou o tema, ponto irrelevante para o deslinde da causa em comento.
3. Nos termos do art. 329, inciso II, do CPC, é vedado à parte autora, após o saneamento do feito, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir.
4. Na hipótese sob julgamento, embora evidente o equívoco do autor ao trazer os réus para os presentes autos, resta claro que tal erro perdurou durante a tramitação do feito, tendo a parte requerido sua correção tão somente após a decisão saneadora, momento em que não é permitido o aditamento à inicial. Desse modo, não há que se falar em alteração do polo passivo da demanda.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.